Tribunal: STF
Processo: SS 5352
Classe: SS
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de segurança apresentada por Rodrigo Alexandre Vilela Teodoro contra decisão liminar proferida pelo Relator do MS nº 0029941-29.2019.8.19.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que suspendeu os efeitos da Portaria nº 1.092/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mediante a qual se havia revogado a delegação do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais no Município de Paracambi a Magali Ramalho Maia.
    O requerente alega que a Portaria nº 1.092/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tem como fundamento o Provimento CNJ nº 77/18, o qual teria sido exarado em conformidade com os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, em especial os princípios da moralidade e da impessoalidade, vedando o nepotismo na nomeação de interinos no serviço extrajudicial.
    Sustenta que Magali Ramalho Maia, mesmo sem prévia aprovação em concurso público, responde interinamente pelo expediente do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais no Município de Paracambi desde 1998, quando, na posição de substituta mais antiga, sucedeu seu pai na delegação da serventia.
    Defende que não deve prevalecer a decisão liminar proferida no MS nº 0029941-29.2019.8.19.0000 - a qual está fundada no princípio da segurança jurídica -, pois o entendimento exarado no âmbito do TJRJ vai de encontro à iterativa jurisprudência do STF no sentido i) da vedação do nepotismo e ii) da não subsunção de atos administrativos flagrantemente inconstitucionais à regra legal da decadência, no prazo de 5 (cinco) anos, do direito de a administração anular seus próprios atos quando deles decorram efeitos favoráveis ao destinatário.
    No tocante à legitimidade ad causam, o requerente argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem admitindo a propositura de contracautela por pessoa jurídica delegatária de serviço público, bem como de pessoa física detentora de prerrogativa funcional.
    Aduz que “pratica atividade típica de Estado na qualidade de delegatário em serventia no município de Engenheiro Paulo de Frontin e [que] a efetivação do ato administrativo levará com que pratique idêntica atividade de Estado no vizinho município de Paracambi” e, dessa perspectiva, defende sua legitimidade para propor a presente contracautela.
    Rodrigo Alexandre Vilela Teodoro sustenta que a execução da decisão no MS nº 0029941-29.2019.8.19.0000 põe em “risco a ordem pública”, nos termos:
    “Desnecessários alongados esclarecimentos a V.Exa. para demonstrar que a atividade cartorária além de ser típica de Estado, embora exercida de caráter privado, tem uma importância ímpar no cotidiano da população.
    Isso guarda ainda maior relevo quando se está diante do preenchimento da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais da cidade de Paracambi (RJ), que possui cerca de 53.000 (cinquenta e três mil) habitantes.
    O que se constata, portanto, é que a manutenção da liminar deferida na origem mantém no cargo pessoa nomeada para responder interinamente por uma serventia mas que vê a sua situação precária perdurar desde 1998 (!) e ainda vem ao Judiciário requerer que a sua situação seja transmudada em permanente.”
    Requer que seja deferido o pedido de contracautela para suspender os efeitos da decisão liminar deferida nos autos do MS nº 0029941-29.2019.8.19.0000.
    É o relatório. Decido.
    Tenho que é caso de não conhecimento da suspensão, por ausência de legitimidade ativa.
    Diferentemente da hipótese dos autos da SS nº 5.260/MA – na qual assentei a legitimidade de Marcelo Carvalho Silva para propor a contacautela, “uma vez que o [fez] exclusivamente no exercício da função pública de Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, no exercício do cargo de Corregedor-Geral de Justiça estadual” –; a presente suspensão de segurança é proposta por pessoa física na defesa de interesse particular na assunção interina da delegação do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais no Município de Paracambi, o qual, ademais, não integra o patrimônio jurídico de Rodrigo Alexandre Vilela Teodoro, a quem fora delegado, após aprovação em concurso público, o Ofício Único de Engenheiro Paulo de Frontin.
    No sentido da ilegitimidade ativa ad causam de pessoa física, na defesa de interesse particular, em sede de contracautela:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DA INTERESSADA NOS QUADROS DA SERVENTIA. REQUERENTE: TITULAR DO QUINTO REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO: ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS nº 5.186/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 29/9/2017).
    “Agravo regimental em suspensão de liminar. Afastamento de secretária de município. Súmula Vinculante nº 13. Ilegitimidade para requerimento de suspensão. Utilização de medida de contracautela como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal reconhece a legitimação de agente político para ajuizar pedido de suspensão de decisão que vise afastá-lo do exercício de suas funções quando presente risco à violação da soberania popular exercida pelo sufrágio universal (CF, art. 14, caput). O cargo de secretário de estado não encontra sua lógica de ocupação na matriz constitucional primária de organização do Estado. 2. A existência de decisões jurisprudenciais em sentidos diversos no bojo de reclamações constitucionais acerca do alcance da Súmula Vinculante nº 13 revela o uso do pedido de contracautela como inadmissível sucedâneo de recurso. No sentido do não cabimento da via da suspensão como sucedâneo recursal, vide SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05; SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 24/8/07. 3. Agravo regimental não provido” (SL nº 1.223/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2019).
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Anulação do edital para eleição de mesa diretora de Câmara Municipal. Não cumprimento das regras do regimento interno da Casa Legislativa. Ilegitimidade para requerimento de suspensão. Utilização de medida de contracautela como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Embora haja precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a legitimação de agente político para ajuizar pedido de suspensão de decisão, o Tribunal passou a admitir tão somente essa legitimação no caso de haver risco de violação da soberania popular exercida pelo sufrágio universal (CF, art. 14, caput), o que não se evidencia no presente caso. 2. A decisão impugnada não se refere a cargo de natureza eletiva, e sim ao não cumprimento de regras do regimento interno da Câmara Municipal de Macapá. Com isso, afasta-se o risco de afronta direta à ordem constitucional. 3. Inviável o uso da medida de contracautela como sucedâneo de recurso. Nesse sentido: SL nº 14/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 3/10/03; SL nº 80/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 19/10/05; SS nºs 3.319/SC, 3.320/SC e 3.321/SC, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 24/8/07. 4. Agravo regimental não provido” (SS nº 5.289/AP-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2019).
    Ante o exposto, não conheço da presente suspensão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente